Tribunal: TJDFT
Processo: 0752236-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMÓVEL. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. PRAZO. TERMO INICIAL. UTILIZAÇÃO DE FGTS OU FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE.

1. O prazo para quitação do saldo devedor referente a contrato de compromisso de compra e venda de imóvel na planta em que houver a utilização de FGTS ou financiamento bancário deve ser contado a partir da averbação do habite-se.

2. Agravo de instrumento desprovido.